Tribunal: TJBA
Processo: 0502241-76.2016.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502241-76.2016.8.05.0271

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUSINALDO SILVA DE OLIVEIRA

APELANTE: ADEMIR SANTOS DE JESUS

Advogado: GECILDO RIBEIRO CHE

APELANTE: RAFAEL COSTA SANTOS

Defensoria Pública do Estado da Bahia

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONTINUIDADE DELITIVA (ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I REDAÇÃO ANTIGA E II, C/C ART. 71 DO CP) - RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MEMORIAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL PARA AS PARTES – MAGISTRADO CONSIDEROU INTEMPESTIVA AS ALEGAÇÕES FINAIS DO PARQUET
NÃO UTILIZANDO-AS PARA
PROFERIR O ÉDITO CONDENATÓRIO –
DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA E QUE NÃO COMPORTA CORREÇÃO -
NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR UM DOS RECORRENTES – DESCUMPRIMENTO DE CAUTELARES – ART. 312 DO CPP – ISENÇÃO DE CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I
– Sentença considerando os réus incursos no art. 157, § 2º, I (redação antiga) e II c/c art. 71, do Código Penal, fixando-lhe pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto
, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa
e
negando o direito de recorrer em liberdade do réu
Rafael Costa Santos
, garantindo esse direito aos demais.

II –
Recurso da defesa dos réus
ADEMIR SANTOS DE JESUS e LUSINALDO SILVA DE OLIVEIRA
, requerendo, preliminarmente a nulidade da sentença ante ausência de memoriais finais do Ministério Público. No mérito, requer a redução da pena imposta ao Mínimo legal.

III
– Recurso defensivo do réu
RAFAEL COSTA SANTOS,
pleiteando a absolvição por ausência de provas condenatórias, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, aplicação da pena no mínimo o legal ante a confissão espontânea, mudança do regime inicial de cumprimento da pena, gratuidade da justiça e direito de recorrer em liberdade.

IV -
No que concerne ao pleito preliminar suscitado pelos réus
ADEMIR SANTOS DE JESUS e LUSINALDO SILVA DE OLIVEIRA,
este não merece prosperar.

A defesa pugna pela nulidade da sentença ante ausência de memoriais finais do Ministério Público. É sabido que a nulidade de um ato processual só é realizada, quando acarreta prejuízo para as partes. No caso em tela, o Ministério Público foi devidamente intimado em audiência (ID. 31841148) para apresentar alegações finais e mesmo assim, não o fez. Passados 3 anos, o
parquet
apresentou as alegações finais e o magistrado do 1º grau, na Sentença (ID. 31841381), considerou a peça intempestiva e desconsiderou para a análise processual, justamente para evitar possíveis pleitos de nulidade. Dessa forma, não
rejeito
o pleito preliminar. No mérito, o pedido de reavaliação da dosimetria aplicada não comporta
acolhimento ante a constatação de sua correta aplicação.

V –
No que concerne ao pleito absolutório suscitado pelo réu
RAFAEL COSTA SANTOS,
por ausência de provas, este também não merece acolhimento. A Materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas, à saciedade, sobretudo pelo Auto de Prisão 31840868 - Pág. 2, 3 e 4; Auto de Exibição e Apreensão ID. 31840868 - Pág. 6; Auto de entrega ID. 31840868 - Pág. 20 e ID. 31840869 - Pág. 1, 2 e 3; bem assim pelos depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante, corroborados pela declaração das vítimas que reconheceu pessoalmente o Acusado, além da confissão dos Réus em sede policial e em juízo.

VI -
As declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, são válidas para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. Precedentes jurisprudenciais (HC 195.467/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14.06.2011, DJe 22.06.2011).

VI
I
–
Condenação de rigor. Dosimetria corretamente aplicada.

VII
I
-
Regime inicial do cumprimento de pena que não merece censura. Pena superior há 04 (quatro) anos e o réu, não sendo reincidente, cumprirá pena, a princípio, no regime semiaberto (art. 33, §2, b do CP.)
e não o aberto, como requerido pelo Recorrente Rafael Costa Santos.

I
X –
Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, também não há como ser deferido. Como fundamentado pelo juízo de primeiro grau, em sentença, há informações, nos autos, que réu
RAFAEL COSTA SANTOS
foi preso em flagrante delito no dia 23/10/2019, Auto de Prisão em flagrante cadastrado sob o nº 0301909-88.2019.805.027, descumprindo cautelares impostas em audiência (ID.

31841149), autorizando a decretação da prisão preventiva.

X -
O pedido de isenção de custas deve ser avaliado no juízo de execução, não sendo competência desse tribunal.

XI –
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos Apelos.

XI
I
–
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0502241-76.2016.8.05.0271,
provenientes desta Comarca da Capital, figurando como Apelantes
LUSINALDO SILVA DE OLIVEIRA,

ADEMIR SANTOS DE JESUS E RAFAEL COSTA SANTOS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
. E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.